Tribunal: STF
Processo: ARE 1089045
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (Doc. 37, fls. 2-3):



    HOMICÍDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE E SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, SOB O FUNDAMENTO DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE EXCLUA O CRIME OU ISENTE O RÉU DE PENA, CONCERNENTE Ã LEGÍTIMA DEFESA RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCANDO A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO PROFERIDA PELOS SENHORES JURADOS È MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E, SUB SIDIARI AMENTE, SE MANTIDA A DESCLASSIFICAÇÃO, A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS A UTOS OPÇÃO DOS JURADOS POR DESCLASSIFICAR O DELITO - CONVENCIMENTO DE QUE O RÉU NÃO AGIU COM ANIMUS NECANDI - RESPEITO À SOBERANIA DO VEREDICTO DOS JURADOS PROVAS FRANCAMENTE INCRIMINADORAS EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE ATINGIRAM A VÍTIMA E FORAM A CAUSA DE SUA MORTE APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 129, § 4o, DO CP PRESENÇA DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL REGIME PRISIONAL ESTABELECIDO NO ABERTO IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA - SURSIS NÃO CABÍVEL, DIANTE DO QUANTUM DE PENA APLICADA PARCIAL PRO VIMENTO.



    Consta dos autos, em síntese, que DEMETRIUS DINIS VIEIRA foi pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 



    Os jurados desclassificaram a conduta, entendendo que o réu não agiu com animus necandi, razão pela qual a competência do julgamento foi transferida ao Juiz Singular, que absolveu o acusado da imputação prevista no art. 129, § 3º, do Código Penal, com embasamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, tendo em vista a fundada dúvida sobre a existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, concernente à legítima defesa. 



    O Ministério Público do Estado de São interpôs recurso de Apelação contra a referida decisão. 



    O TJSP deu parcial provimento ao recurso “para reformar a r. sentença e condenar DEMETRIUS DINIS VIEIRA, como incurso no art. 129, § 4o, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, nos termos da fundamentação” (Doc. 37, fl. 15).



    Opostos embargos de declaração, foram eles acolhidos “a fim de sanar erro material, apenas para declarar que o dispositivo do v. Acórdão passa a ter a seguinte redação: ‘Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial para reformar a r. sentença e condenar DEMETRIUS DINIS VIEIRA, como incurso no art. 129, §§ 3oe 4o, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, nos termos da fundamentação’”(Doc. 46, fl. 3).



    Irresignado, o réu interpõe Recurso Extraordinário (Doc. 42).



    Nas razões recursais, afirma que “DEVE SER REFORMADO O ACORDÂO, NO SENTIDO DE SER MANTIDA A R, SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM SEUS TERMOS E FORMAS , reconhecendo o instituto da legitima defesa, e efetiva aplicação do artigo 386, VI do CPP”(Doc. 42, fl. 4).



    Assevera que ”resta evidente dos autos a incidência da excludente de ilicitude, ou ao menos a duvida da sua existência, sendo de rigor a reforma do R. Acordão, no sentido da aplicação do artigo 386, VI do CPP” (Doc. 42, fl. 6). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “no sentido da reforma do R. Acordão, mantendo a sentença absolutória, com a aplicação do artigo 386, VI, nos seus exatos termos. SUBSIDIARIAMENTE se mantida a CONDENAÇÃO, a Defesa pleiteia pelo RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNIVITIVA DO ESTADO na sua modalidade retroativa, nos termos do art. 110 do CP julgando EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU” (Doc. 42, fl. 8).



    A Corte estadual não admitiu o recurso, ao fundamento de que não houve a necessária demonstração da repercussão da matéria (Doc. 54).



    No Agravo, o recorrente não refuta a ocorrência do referido óbice processual (Doc. 59).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 40), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 53). Houve a interposição de Agravo (Doc. 57), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 67). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 93), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 99).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).  



    No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Nesse sentido, julgado desta CORTE: 



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)  



    Mesmo que superados esses graves óbices, o Tribunal de origem condenou o recorrente com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 37, fls. 11-14):



    O réu e a vítima já haviam se envolvido em inicial entrevero, ocorrido durante a festa, no salão, o qual ocorreu novamente, no estacionamento, quando o incriminado e família deixavam o local, de carro. Oportunidade em que, após o veículo ser atingido pela pedra, o agente desembarcou do automóvel e efetuou disparos, segundo ele, no intuito de afastar as pessoas que os cercavam e pudesse seguir seu rumo. u seja, em meio à confusão é possível que o réu não tenha agido com dolo de matar a vítima. 



    Destarte, a decisão do Conselho de Sentença em nada se mostra incoerente ou dissociada do conjunto probatório, não se podendo a esta altura interferir na soberania do veredicto dos jurados. Ainda que seja assim, em relação ao delito de lesão corporal seguida de morte, o apelo ministerial comporta parcial provimento. 



    Em que pese a conclusão da r. sentença, a prova constante nos autos autoriza o desate condenatório, em parciais termos do requerido nas razões do órgão acusatório. 



    A materialidade e a autoria estão bem comprovadas, como se vê do boletim de ocorrência de fls. 65/68, laudo de exame necroscópico de fls. 173/175 e da prova oral colhida. 



    Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório é incriminadora, emergindo absoluta certeza de que o recorrido ofendeu a integridade corporal da vítima, mediante os disparos de arma de fogo, cujos ferimentos decorrentes provocaram a sua morte. 



    Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar injustamente pessoa inocente. 



    Ademais, não evidenciado nos autos qualquer motivo para considerar falsa a imputação, frisando que diversas pessoas do convívio dos envolvidos foram ouvidas. Em complemento, o laudo de exame necroscópico de fls. 173/175 constatou que o ofendido faleceu em virtude de “ÇJ anemia aguda, devido a ferimentos provocados por um instrumento pérfuro-contundente, consecutivamente mortal”. 



    De outra banda, a versão apresentada pelo apelado de que atirou no intuito de afastar as pessoas do carro, não convenceu. 



    A isso se chega porque, muito embora tenha afirmado que o primeiro disparo de arma de fogo tenha sido para o alto e, os demais, tenham decorrido da confusão, não vendo quem acertou, a testemunha presencial Eduardo foi clara em seu relato ao atestar que os disparos foram direcionados à vítima, tanto que os disparos a atingiram, tal como consta do laudo. 



    Fato é que, de acordo com a prova oral colhida, o recorrido ofendeu a integridade corporal do ofendido, cujas lesões causadas pelos disparos de arma de fogo foram a causa da morte.



     Ainda que seja assim, crê-se ser o caso de reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal, tendo em vista que restou claramente demonstrado que após a inicial confusão entre os envolvidos no interior do salão, houve novo entrevero no estacionamento, tendo o veículo do agente, em que também se encontravam a esposa e filho pequeno, sido atingido por uma pedra arremessada pela vítima, quando já deixava o local, ao que o apelado reagiu, caracterizando, sem mais bastar, a injusta provocação. 



    De se frisar, por oportuno, que a circunstância de terem sido desproporcionais os disparos de arma de fogo efetuados em relação à investida do ofendido, será considerada para fins de adequação do patamar de redução a incidir. 



    De tudo isso, de rigor a condenação do incriminado como incurso no delito inscrito no art. 129, § 4o, do Código Penal, posto que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim como o dolo com que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude.



    Registre-se ainda, ser inviável a incidência das circunstâncias agravantes atinentes à prática do delito por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou tomou impossível a defesa do ofendido (cf. art. 61, inciso II, alíneas ae c, do Código Penal), tendo em vista a incompatibilidade da primeira figura com a modalidade privilegiada, reconhecida, por se tratarem ambas de circunstâncias subjetivas; e, quanto à segunda, não se pode afirmar que o fato de ter sido efetuado disparos de arma de fogo basta para a sua configuração. Como descrito, o entrevero ocorrido no estacionamento, que culminou na morte da vítima, decorreu de desdobramento de confusão existente anteriormente no salão de festas, sendo certo que os envolvidos já estavam com os ânimos exaltados, não havendo, pois, uma ação de inopino.



     



    Como se verifica, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente